Tribunal: TJPA
Processo: 0012669-26.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012669-26.2016.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS AUGUSTO SANTOS E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §2º, I E II, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO RESTANDO O CRIME CONSUMADO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. DA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DE SER O AGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição dos apelantes ou desclassificação para o crime praticado na forma tentada. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, demonstra o envolvimento dos recorrentes no crime de roubo qualificado, ocorrendo a consumação do delito não havendo que se falar em desclassificação para sua forma tentada;

2.

Da reforma da dosimetria para ambos os recorrentes. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, mantendo-se assim a sentença em todos os seus termos;

3.

A tese defensiva para os recorrentes de incidência da atenuante da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos com a pena base aquém do mínimo não prospera, pois após serem corretamente aplicadas, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor. Precedentes

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta aos acusados, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MATHEUS AUGUSTO SANTOS E SILVA E JEFFERSON PATRICIO ARAUJO FERREIRA
, inconformados com a sentença que os condenou, cada um, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal., interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer o provimento do apelo com a absolvição dos recorrentes, por insuficiência de provas e tendo em vista o princípio
in dubio pro reo
ou a desclassificação para o crime na sua forma tentada e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena em sua primeira fase e na segunda fase a aplicação das atenuantes de menoridade relativa para Matheus e confissão espontânea para ambos os recorrentes com a pena base ficando aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 29/05/2016, por volta das 10h30min., Alex, ora vítima, encontrava-se em seu estabelecimento comercial, ocasião em que foi surpreendido pelos ora denunciados, os quais mediante grave ameaça e portando uma arma de fogo, anunciaram o assalto. Neste ínterim, os denunciados mandaram que a vítima e uma funcionária da loja fossem para parte de trás do estabelecimento, momento em que os acusados subtraíram uma quantia de 15,00 reais, um relógio de pulso e um óculos esportivo. Ao tentarem empreender fuga, os acusados foram presos por uma guarnição da polícia militar, a qual já havia sido acionada por conta do roubo. Os denunciados confessaram a prática delitiva em sede policial, fato ocorrido na comarca da Capital”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA

A defesa requereu a absolvição dos apelantes aduzindo para tanto, insuficiência de provas ou a desclassificação do delito para a forma tentada.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos recorrentes. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, pelo auto de apreensão dos objetos (Id nº 6550386), o qual demonstra os seguintes objetos apreendidos: uma pistola ponto quarenta com carregador e oito munições intactas, relógio de pulso, um óculos e uma motocicleta Honda, bem como pelas demais provas orais coligidas nos autos constantes dos depoimentos das testemunhas e da confissão dos acusados.

Os apelantes em juízo confessaram a prática do delito.

A vítima, Alex Fabian Alves de Aguiar, em juízo, declarou:

“que reconheceu os réus como os autores do delito. Que fora ameaçado quando os denunciados entraram em seu estabelecimento comercial, munidos de arma de fogo, sendo então constrangido a entregar seus pertences. Que após a polícia militar ser acionada, os acusados foram presos, sendo conduzido à delegacia “
.

Os policiais militares Ronaldo Ataíde dos Santos, José Roberto da Silva Reis e Andrei Pinto da Rocha, em juízo, corroboraram a versão da vítima, declarando que participaram da diligência na qual resultou na prisão dos acusados Matheus e Jefferson; os quais na posse de arma de fogo assim como dos pertences da vítima, sendo conduzido à delegacia e após reconhecidos pela vítima.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e da prática do delito de roubo qualificado cometido pelos apelantes, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Com relação ao pleito de desclassificação do crime para a forma tentada, também não merece prosperar, pois de acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que a materialidade do crime restou comprovada tanto pelos depoimentos da vítima como das testemunhas.

Ressalta-se que, que cessada a violência ou grave ameaça, como no presente caso, resta consumado o crime de roubo e por mais que os acusados tenham sido presos em flagrante minutos depois da prática delituosa, estes já estavam na posse dos bens frutos do roubo, não havendo como alegar tentativa.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto aos pedidos da defesa de absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas, nem a respeito da desclassificação para o delito na sua forma tentada, por restar consumado, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA PARA AMBOS OS APELANTES

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado para cada acusado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

DA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA AMBOS OS RECORRENTES E DE SER O AGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO PARA O RECORRENTE MATHEUS COM A FIXAÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO

Alegam, os apelantes, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo

por força das atenuantes da confissão espontânea, para ambos os recorrentes e de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, para o recorrente Matheus pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Com relação ao recorrente Matheus Silva, após análise da dosimetria, constatou-se que na primeira fase
a pena base foi aplicada próxima de seu mínimo legal
, em 04 (quatro) anos e (nove) meses de reclusão e

na segunda fase o juiz de piso reconheceu e aplicou as atenuantes da confissão espontânea e ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, reduzindo a pena para o mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão, não reduzindo a pena aquém do mínimo
em razão do
entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Com relação ao recorrente Jefferson Ferreira, após análise da dosimetria, constatou-se que na primeira fase
a pena base foi aplicada próxima de seu mínimo legal
, em 04 (quatro) anos e (nove) meses de reclusão e na segunda fase o juiz de piso reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para o mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão, não reduzindo a pena aquém do mínimo em razão de esbarrar n
o
entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Observa-se, portanto, que as reprimendas se encontram corretamente aplicadas, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a arguição da defesa, esta não merece prosperar uma vez que, de acordo com a jurisprudência pacífica e atual dos Tribunais Superiores e, inclusive, precedentes desta Eg. Corte de Justiça, a Súmula 231 do STJ encontra-se em pleno vigor, tendo, até mesmo, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução.
Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL- 02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, precedente recente de nossa Corte Superior,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA NÃO UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ
. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de roubo (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP) em coautoria com os outros envolvidos. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela incidência da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do CP (menor participação) e pelo afastamento da utilização da arma de fogo, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame (AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.). Precedentes. 3. No tocante à pena-base, ausente o interesse recursal, uma vez que esta fora fixada no mínimo legal. 4.
No que tange à incidência da atenuante da confissão, o entendimento esposado pela Corte de origem encontra-se no mesmo sentido do disposto na Súmula n. 231/STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
. 5. Em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF. 6. No caso dos autos, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado com base nas circunstâncias e consequências do crime, praticado em concurso de três agentes, com o emprego de arma de fogo e com notícia de que empregada efetiva violência a vítima foi derrubada no chão, teve o rosto coberto com um pano e arma encostada em sua cabeça, foi ainda trancada em um cômodo da residência, com as mãos amarradas, enquanto os agentes subtraíam os bens visados (e-STJ fls. 645/646), o que configura motivação concreta a justificar regime fechado, mesmo sendo o acusado primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.223.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N 7/STJ. 1.
A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal". 3. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.). (grifei).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo dos recorrentes para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/04/2024